Tribunal: TJBA
Processo: 8001407-91.2024.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001407-91.2024.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARIA PERPETUA LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNA JACYLARA RIBEIRO DE SOUZA BATISTA, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, LUIZ EDUARDO DOS SANTOS BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL

IN RE IPSA
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Sento Sé, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada por
MARIA PERPETUA LOPES DOS SANTOS
, que julgou procedentes em parte os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica referente aos descontos, condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O banco sustenta a preliminar de perda do objeto, a regularidade da contratação eletrônica, impugna o dano moral, a restituição em dobro e requer a compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar a preliminar de perda do objeto e ausência de interesse de agir; (ii) definir se houve comprovação da regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado impugnado; (iii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável e se o quantum fixado é adequado; (iv) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (v) verificar a possibilidade de compensação dos valores creditados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de perda do objeto decorrente de portabilidade do contrato para outra instituição financeira não afasta o interesse de agir da consumidora, pois a pretensão abrange a declaração de nulidade da contratação originária e a reparação pelos descontos indevidos já efetivados e pelo abalo moral suportado.

4.
Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação quando impugnada a manifestação de vontade, nos termos do art. 373, II, e art. 429, II, do CPC/2015, do art. 6º, VIII, do CDC e da tese firmada no Tema 1.061 do STJ (REsp 1.846.649/MA).

4.
A inversão do ônus da prova, aliada à condição de consumidora hipervulnerável, impõe ao fornecedor dever redobrado de cautela na formalização de contratos eletrônicos.

5.
A mera apresentação de biometria facial ou comprovação de crédito em conta não supre a ausência de demonstração robusta da manifestação de vontade livre e consciente da consumidora, notadamente quando há alegação de fraude na oferta de produtos diversos.

6.
A falha na verificação da autenticidade dos dados caracteriza defeito na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

7.
Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar protegida pelo art. 114 da Lei nº 8.213/1991, configuram dano moral
in re ipsa
, especialmente quando atingem pessoa hipossuficiente.

8.
O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

9.
A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de demonstração de má-fé, bastando a cobrança indevida com pagamento e violação à boa-fé objetiva, conforme tese firmada nos EAREsp 600.663/RS, aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021.

10.
A compensação d
e eventuais
valores efetivamente creditados já foi determinada na sentença, evitando enriquecimento sem causa sem convalidar a contratação fraudulenta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Impugnada a contratação eletrônica de empréstimo consignado, incumbe à instituição financeira comprovar de forma robusta a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude configuram dano moral
in re ipsa
, especialmente quando atingem consumidor idoso. 3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de comprovação de má-fé do fornecedor, aplicando-se às cobranças realizadas após 30/03/2021. 4. Reconhecida a nulidade do contrato, os juros moratórios fluem desde o evento danoso, aplicando-se a Taxa SELIC na forma dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC/2015, arts. 373, II, 429, II, e 85, § 11; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 186, 389, parágrafo único, 398 e 406, § 1º; Lei nº 8.213/1991, art. 114; Lei nº 14.905/2024; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJ-BA, Apelação nº 8001648-71.2019.8.05.0041, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 29.11.2018; TJ-BA, Apelação nº 8002746-38.2023.8.05.0078, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8001407-91.2024.8.05.0245
, em que figuram como
A
pelante
BANCO FICSA S/A.

e Apelad
a

MARIA PERPETUA LOPES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07